Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723861-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo n. 0737176-36.2019.8.07.0001. O autor alega que a referida sentença o condenou a pagar R$ 61.736,43 (sessenta e um mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) referente às taxas condominiais de vários imóveis, relativos ao período de dezembro de 2014 a novembro de 2019. Relata que na respectiva fase de cumprimento de sentença teve conhecimento de documento expedido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) no qual atesta que alguns imóveis relacionados às taxas condominiais são de propriedade da referida empresa pública. Pede liminarmente a suspensão da fase de cumprimento de sentença. Junta o extrato do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGGPS) relativo ao exercício de 2021 e declaração de hipossuficiência financeira (id 37429452 e id 37424958) Requer a gratuidade de justiça, razão pela qual não efetuou o depósito previsto no art. 968, § 1o, do CPC. Esta relatoria determinou ao autor juntar os elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como facultou o pagamento das custas e o depósito relativo à previsão do art. 968, inc. III, do Código de Processo Civil (id 37587682). O autor juntou o documento intitulado histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como cópia parcial de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e reiterou o requerimento de gratuidade de justiça (id 37944492). É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[3] Percebe-se que os recém documentos juntados pelo autor não constituem novos elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira, mas mera repetição dos dados anteriormente informados. O documento intitulado histórico de créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não difere da informação relativa ao extrato de rendimentos juntados anteriormente (id 37944491). O primeiro demonstra o rendimento mensal relativo julho de 2022 e o segundo o montante recebido no ano de 2021. Ambos os documentos tão-somente demonstram o valor que o autor recebe mensalmente da referida autarquia. O outro documento juntado é a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), já anexada aos presentes autos no momento da propositura da ação rescisória (id 37944492). Esses documentos pretendem evidenciar que o autor recebe tão-somente o valor de aproximadamente R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) anuais. Ocorre que o valor dos rendimentos apresentados pelo autor não é compatível com a dinâmica dos fatos verificada nos autos do processo n. 0737176-36.2019.8.07.0001, que está na fase de cumprimento de sentença. Nos referidos autos foi constada que o autor exerce a posse de sete (7) imóveis no Condomínio Privê Lago Norte II (id 69695552). Os referidos valores indicados como rendimentos tampouco demonstram proporcionalidade e razoabilidade com o número de demandas que o autor participa no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios relacionadas a disputas dominicais e possessórias, conforme se verifica em consultas processuais relativas aos processos n. 0723861-36.2022.8.07.0000, n. 0041910-17.2005.8.07.0016, n. 0732790-44.2021.8.07.0016, n. 0738940-89.2021.8.07.0000, n. 0704706-32.2018.8.07.0018, n. 0737176-36.2019.8.07.0001, n. 0700675-83.2019.8.07.0001 e n. 0736087.12.2018.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo o prazo de cinco (5) dias para o pagamento das custas iniciais e depósito do valor previsto no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. O requerimento de efeito suspensivo será apreciado após o cumprimento da referida diligência. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator